Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e manteve a decisão que determinou a expedição de ofício à 17a Vara Cível de Brasília a fim de informar a existência de discussão quanto aos valores e a insuficiência da penhora.
2. In casu, é incontroversa a quitação do débito, uma vez que o próprio agravante confirma a satisfação da dívida e requer a cessação da penhora. Inexiste, portanto, interesse quanto à manutenção da penhora dos aluguéis, devendo ser cessado o bloqueio determinado na origem.
3. Incidindo penhoras no rosto dos autos oriundas de outros processos, resta obstada a imediata transferência dos valores alegadamente bloqueados em excesso.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.